Tribunal: TJDFT
Processo: 0007841-11.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. SEMILIBERDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O alcance da maioridade penal pelo jovem infrator não enseja o afastamento da medida socioeducativa que lhe foi aplicada, sob pena de os dispositivos e princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente se tornarem ineficazes. 1.1 O referido instituto menorista, em seus arts. 2o, parágrafo único, e 121, § 5o, prevê expressamente a aplicação das medidas ali contidas até os 21 (vinte e um) anos de idade. 1.2. Resta presente o interesse de agir, diante da utilidade e necessidade de se obter provimento jurisdicional, haja vista que o representado cometeu ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, sendo indispensável que tal conduta seja repreendida, nos termos do ECA, a fim de evitar a sensação de impunidade. Preliminar rejeitada.
2. Estando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável descrito na representação, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Para escolha da medida socioeducativa mais adequada à ressocialização do representado, devem ser analisadas a natureza do ato infracional praticado e as condições sociais e pessoais do menor. 3.1. Em que pese as condições pessoais e sociais do representado serem favoráveis, não se pode desconsiderar a gravidade do ato infracional praticado, que deve ser objeto de reprimenda. 3.2. Escorreita a aplicação da medida socioeducativa da semiliberdade, pois a restrição parcial ou a privação de liberdade não possuem caráter punitivo, visando a ressocialização do jovem.
4. Recurso conhecido e desprovido.